Tribunal: TJBA
Processo: 0001565-17.2009.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001565-17.2009.8.05.0277 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NARCIZO SOARES DE BRITO Advogado(s): GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, LOURENA FIGUEIREDO MACHADO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL MÉDICA DEFERIDA E NÃO REALIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada em face do Estado da Bahia, sob fundamento de prescrição intercorrente. O autor sustenta ter sido vítima de atropelamento por viatura policial, com sequelas permanentes no joelho esquerdo e incapacidade para o exercício de sua profissão. Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento sem a realização de perícia médica previamente deferida, bem como a inexistência de inércia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento do processo sem a realização de prova pericial médica anteriormente deferida configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante da paralisação processual verificada no curso da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia acerca do nexo causal entre o atropelamento e as sequelas alegadas, bem como da extensão dos danos suportados pelo autor, exige prova técnica especializada para adequada elucidação dos fatos. O juízo de origem reconhece a indispensabilidade da perícia médica ao deferi-la expressamente na decisão de saneamento e ao determinar a adoção das providências necessárias para sua realização. O encerramento da instrução e a prolação de sentença sem a realização da prova pericial deferida caracterizam comportamento contraditório do Estado-Juiz e violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia considera nulo o julgamento antecipado quando suprimida prova previamente deferida e necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia qualificada, injustificada e imputável à parte autora, não se satisfazendo com o simples decurso do tempo. O autor promoveu reiterados impulsos processuais, apresentou documentos, requereu o prosseguimento da demanda e atendeu às determinações judiciais ao longo da tramitação do feito. A paralisação ocorrida após a decisão de saneamento decorre exclusivamente da não execução, pela secretaria judicial, das diligências determinadas pelo próprio juízo, especialmente a realização da perícia e a designação da audiência de instrução. A demora imputável ao funcionamento da máquina judiciária afasta a incidência da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 487, II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 714.228/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2012, DJe 09.03.2012; Súmula nº 106/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8002231-59.2023.8.05.0027, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 26.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8013873-42.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 28.07.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.